Tribunal: TJSP
Processo: 2190351-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO DA RÉ – MANUTENÇÃO DA TUTELA – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
1 - Preenchidos os pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, mantém-se a solução adotada pelo i. Juízo a quo.
2 - No caso, a agravada, uma empresa no ramo da hotelaria, demonstrou, em cognição sumária, o grave

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO DA RÉ – MANUTENÇÃO DA TUTELA – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
1 - Preenchidos os pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, mantém-se a solução adotada pelo i. Juízo a quo.
2 - No caso, a agravada, uma empresa no ramo da hotelaria, demonstrou, em cognição sumária, o grave inadimplemento por parte da agravante, que está em longa mora na reforma dos elevadores do hotel, cenário que autoriza a antecipação de tutela.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO